Tribunal: STF
Processo: SS 5589
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMINAR FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de Jaboticaba/RS contra decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5058014-13.2022.8.21.7000, em curso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio da qual foi deferida tutela antecipada recursal para determinar a reintegração ao cargo de servidora municipal aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social.



    Narra ter servidora municipal impetrado mandado de segurança na origem, com vistas à reintegração em cargo no qual já havia sido reintegrada por decisão transitada em julgado em 2014, em virtude da aposentadoria voluntária junto ao INSS, relatando que, com o julgamento do Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral, foi novamente exonerada. Afirma que o juízo de primeira instância indeferiu a liminar; contudo, em sede de agravo de instrumento interposto perante o TJ/RS, foi concedida tutela antecipada recursal para determinar a reintegração da servidora. 



    Sustenta que o patrimônio público está sob grave risco de lesão com a manutenção da decisão que se pretende suspender, alegando violação ao entendimento fixado no Tema 1.150 e à lei municipal de regência que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, o que impede a reintegração ou a manutenção de servidor público aposentado, mesmo que pelo RGPS, sem a realização de novo concurso público. Destaca que “o potencial lesivo se cristaliza na medida em que a decisão está sendo estendida aos demais servidores na mesma situação, mantendo uma despesa sem fundamentação legal, justamente daqueles que deveriam estar gozando da inatividade, com seus proventos previdenciários”.



    Refuta a alegação de ofensa à coisa julgada em relação à Portaria 153/2014, ressaltando que “tal decisão não tem o condão de perpetuar a situação e decretar a estabilidade eterna para a servidora”. Aduz que a situação é outra, tratando-se de ato administrativo diverso. Assinala que “o ponto central da presente cautelar é justamente constatar a inaplicabilidade da coisa julgada material sobre um determinado ato administrativo que foi anulado em determinado momento histórico, mas que pode ser alterado, reiterado ou refeito no futuro, para protagonizar nova discussão”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão concessiva de tutela antecipada recursal no Agravo de Instrumento nº 5058014-13.2022.8.21.7000, até decisão final proferida no mandado de segurança de origem. 



    Em que pese devidamente intimada, a interessada deixou de se manifestar no presente incidente (doc. 05).



    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que determinou a reintegração de servidora pública estatutária aposentada voluntariamente pelo RGPS.



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela que o Desembargador Relator do agravo de instrumento fundamentou a liminar essencialmente na aparente existência de coisa julgada sobre a matéria controvertida. É o que se verifica dos seguintes excertos (doc. 09, p. 1-3): 



    “[...] No caso em tela, a Impetrante, servidora do Município de Jaboticaba, requereu e teve concedida a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social em 05/12/2013, sendo, na sequência, exonerada do cargo, através da Portaria de Exoneração nº 153/14. Inconformada, buscou a tutela judicial, através do mandado de segurança nº 158/1.14.0000157-6, no qual obteve a segurança ‘para fins de determinar reintegração da autora ao cargo de Professora junto à municipalidade, com a consequente anulação da Portaria de Exoneração nº 153/14, bem como para condenar o impetrado ao pagamento do respectivo vencimento, com os devidos reflexos e demais vantagens pessoais inerentes ao cargo, a contar da data de ajuizamento da ação, em 07.02.2014’, conforme se verifica da cópia da sentença acostada ao Evento 1, OUT18 (dos autos originais). 



    Em havendo transitado em julgado esse entendimento, parece evidente que a coisa julgada prevalece inclusive contra o decidido posteriormente em Repercussão Geral pelo STF, que tem efeito vinculante somente sobre os processos pendentes (art. 1040 do CPC), ressalvada hipótese de ação rescisória.



    [...]



    De outra parte, no caso da Impetrante, há decisão judicial anterior, transitada em julgado, que assegurara o direito de manutenção da Impetrante no seu cargo, sendo que a mera pacificação da controvérsia interpretativa a respeito da temática, pelo STF (e ainda não definitiva até este momento), fora do devido processo legal para o caso da Impetrante, não pode legitimar uma revisão meramente administrativa por parte do Município, prevalecendo a coisa julgada anteriormente formada. Ademais, é evidente o periculum in mora que milita em favor da agravante, pois que estão em jogo os recursos alimentares da parte agravada, que poderão ser sensivelmente diminuídos se exonerada do serviço público municipal. 



    Recebo, pois, o recurso e confiro a tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015), e concedo a liminar denegada na origem, determinando a manutenção da agravante no respectivo cargo público (ou a sua imediata reintegração ao cargo, caso tenha sido exonerada, devendo perceber seus vencimentos desde a data do ajuizamento do writ), ao menos até julgamento final deste agravo de instrumento pela Câmara. [...]”



    Em que pese a argumentação do Município requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a fundamentação essencial da decisão impugnada no presente caso concreto gira em torno da existência de coisa julgada - matéria de caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis:



    Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no art. 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente